Tribunal: TCU
Processo: 043.020/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento do 1o Ciclo da Oferta Permanente, sob o regime de Partilha de Produção (OPP), para a concessão de áreas de exploração e produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluídos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de desestatização, nesta etapa dedicados ao acompanhamento da última fase (sessão pública de apresentação de propostas e o julgamento, adjudicação e homologação do certame) do 1o Ciclo de Oferta Permanente, sob o regime de Partilha de Produção (OPP), de áreas para a exploração e produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluídos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 258, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) observou, sob os aspectos procedimental e formal, os ditames do edital de licitações e demais normativos regentes do 1o Ciclo da Oferta Permanente de Partilha de Produção, quanto às etapas de definição de blocos e áreas a serem ofertados no ciclo, realização da sessão pública de apresentação de ofertas, julgamento das propostas, adjudicação do objeto e homologação do certame; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) e ao Ministério de Minas e Energia (MME), informando-os que o conteúdo da decisão poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. restituir os autos à AudPetróleo para o acompanhamento de eventuais novos ciclos da Oferta Permanente de Partilha que venham a ser realizados com base no edital vigente.